Tribunal: TJMT
Processo: 0020039-34.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0020039-34.2008.8.11.0041
RECORRENTE(S): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO(S): ANTONIO MARTINS DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 46743489) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 44567979):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – HONORÁRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL – VALOR DA CAUSA – DECISÃO ESCORREITA – TESE 2 do STJ – DECISÃO MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido e desprovido, por maioria, vencida a relatora. Redator Designado Des. Sebastião de Moraes Filho.
(1) – Segundo a tese 2 do STJ, editada quando do início de vigência do CPC - O § 8o, do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 transmite regra excepcional de aplicação subsidiária, em que permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade, para as hipóteses em que, não havendo condenação: (1) o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório: (II) valor dado a causa seja muito baixo.
(2) – Desta forma, em sede de embargos de terceiros, não havendo como mensurar o valor econômico, deve ser aplicada a regra geral de condenação em sucumbência pelo valor atualizado dado a demanda, consoante o estabelecido nos §§ 2o e 6o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não se aplicando a equidade que se trata de regra extraordinária não identificada na espécie.
(3) – Conhecido e desprovido o recurso, de rigor, dentro da dicção do § 11, do artigo 85, do CPC, a necessidade de majoração dos honorários fixados em primeiro grau, pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da provação da sentença (honorários recursais).” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0020039-34.2008.8.11.0041. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 22/04/2020. Publicado em 02/06/2020).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao Código de Processo Civil, ao argumento de que o valor fixado a título de honorários sucumbenciais seria exorbitante, tendo em vista que teria decaído de parte mínima do pedido, o que consubstanciaria, também, ofensa ao princípio da causalidade.
Recurso tempestivo (id. 46776965) e devidamente preparado (id. 46909990).
Contrarrazões nos ids. 47190988 e 47232967.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes. (...)” (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
In casu, o Recorrente defende que o percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa fixado a título de honorários sucumbenciais seria exorbitante, tendo em vista que teria decaído de parte mínima do pedido. Contudo, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Ademais, verificar a alegada sucumbência mínima do Recorrente demandaria a análise do conjunto probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ, a qual prevê que “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.”
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDADAS. (...) 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese a Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1553027/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII